Tribunal: TCU
Processo: 010.697/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7496/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.697/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aparecida Ribeiro Ferreira (XXX.409.898-XX); Bruno de Oliveira Hidalgo (XXX.987.698-XX); Eduarda Silva Cardoso (XXX.142.688-XX); Jandir Magno de Souza Santos Junior (XXX.491.788-XX); Joao Eduardo Prado Alves (XXX.455.958-XX); Lais Santos da Silva (XXX.331.928-XX); Luciano Pereira Renno (XXX.486.498-XX); Neio Cesar de Souza Freitas (XXX.003.478-XX); Savio de Oliveira Amaral (XXX.678.898-XX); Vagner Aparecido Orlandi (XXX.287.468-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.